Tribunal: TJMT
Processo: 1026362-39.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026362-39.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Repetição de indébito, Seguro, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Vendas casadas, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROSEMARY MENEZES DE SOUZA - CPF: 926.975.851-68 (ADVOGADO), NADIM AMUI JUNIOR - CPF: 536.160.229-91 (AGRAVANTE), PAULA MENDES AMUI - CPF: 713.227.011-72 (AGRAVANTE), L. M. A. - CPF: 092.328.591-14 (AGRAVANTE), EDUARDO HENRIQUE DE PROSPERO AMUI - CPF: 031.961.471-93 (AGRAVANTE), GUILHERME HENRIQUE DE PROSPERO AMUI - CPF: 031.961.481-65 (AGRAVANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NADIM AMUI JUNIOR - CPF: 536.160.229-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE NADIM AMUI JUNIOR (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA - OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.

Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE NADIM AMUI JUNIOR e OUTRO (S), em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA n. 1015821-18.2023.8.11.0041 movida em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A e COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL, indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, determinando a intimação da parte autora para, no prazo de 15 dias, comprove o recolhimento do valor referente à primeira parcela das custas, sob pena de indeferimento da inicial e extinção.

Sustentam os agravantes que ‘a planilha de despesas da família juntada à inicial (anexo 7, pág. 15) em conjunto com os comprovantes de despesas (anexo 7 – págs. 16 a 80), evidenciam que, embora a renda esteja acima da média da população em geral, toda ela está comprometida com o sustento da família, restando saldo de apenas R$ 1.071,21 para despesas extraordinárias, e não os mais de R$ 23.000,00 que a magistrada entendeu estarem disponíveis, tendo ignorado todas as despesas apresentadas.’.

Afirmam ser necessária a reforma da decisão, pois manter a decisão agravada resulta no comprometimento da subsistência da parte agravante; além disso, caso haja a mudança da situação financeira da primeira agravante durante o curso do processo, a justiça gratuita eventualmente concedida poderá ser revogada.

Requer, inicialmente, o processamento deste recurso de agravo de instrumento, e, como tutela de urgência, seja deferida a gratuidade de justiça à parte agravante; no mérito, requer seja o agravo de instrumento PROVIDO para o fim de reformar a decisão proferida pela juíza “a quo”: CONCEDENDO os benefícios da Justiça concedendo a gratuidade de justiça requerida.

A liminar foi parcialmente deferida. (id. 189895172)

Manifestação da parte apelante ao (id. 190641177)

Contrarrazões. (id. 192310681)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do presente recurso. (id. 201568194)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE NADIM AMUI JUNIOR e OUTRO (S), em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA n. 1015821-18.2023.8.11.0041 movida em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A e COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL, indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, determinando a intimação da parte autora para, no prazo de 15 dias, comprove o recolhimento do valor referente à primeira parcela das custas, sob pena de indeferimento da inicial e extinção.

Pois bem. A agravante alega em seu recurso não ter condições financeiras de arcar com as despesas processuais.

O Juízo “a quo” fundamentou sua decisão da seguinte maneira (trecho da decisão):

“(...) Inicialmente, analisando os documentos que instruem a inicial e os apresentados, tenho que, apesar dos descontos em sua folha de pagamento ainda possui um salário líquido de R$ 21.111,89 + R$ 2.857,58 (Id. 116602837, Id. 116602824 e Id. 119234707), não havendo comprovação de sua hipossuficiência, portanto, indefiro o pleito de concessão da justiça gratuita, salientando que o art. 99, § 2o do CPC não determina que este magistrado indique as provas que a mesma deve apresentar, mas tão somente proporcionar que a parte emende a inicial o que foi feito, observando, que não se fala em custas e despesas processuais quanto aos menores assistidos.

Desta feita, INTIMO a parte autora para, no prazo de 15 dias, comprovar o recolhimento do valor referente à primeira parcela das custas, sob pena de indeferimento da inicial e extinção.” (id.189421695)

Transcrevo trecho do r. Parecer Ministerial, no qual ratico-o:

“(...) No caso sob exame, inicialmente, é de se anotar a peculiaridade de ser um dos agravantes uma criança, razão que se subtende restar demonstrada a insuficiência de recursos, pelo fato de não possuir renda própria. Inclusive, na r. decisão objurgada, o Juiz a quo

anotou: “... observando, que não se fala em custas e despesas processuais quanto aos menores assistidos.” (fl. 47)

Ademais, o acesso à justiça, nessa peculiaridade discutida, é garantido, não só pela Constituição Federal, como pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/1990), este último que traz a ressalva quanto à prestação da assistência judiciária gratuita, senão vejamos o disposto em seu art. 141, §1o:

“Art. 141. É garantido o acesso de toda criança ou adolescente à Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, por qualquer de seus órgãos.

§ 1o. A assistência judiciária gratuita será prestada aos que dela necessitarem, através de defensor público ou advogado nomeado.”

Com efeito. Com exceção da criança L. M. A., tenho por mim que a pretensão dos demais agravantes não encontra fundamento, uma vez que, ao que se dessume dos autos, estes não demonstraram insuficiência financeira para obter a almejada gratuidade da justiça.

Assim, considerando ser inafastável a concessão do benefício da justiça gratuita tão somente em relação a agravante infante, quanto aos demais, entendo ser possível o parcelamento das custas relativas, conforme já determinado pelo Juízo a quo (fl. 47), devendo ser mantida a r. decisão objurgada.

A propósito do tema, vejamos os seguintes julgados: “161007899146 - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - PADRÃO DE VIDA E PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEL - Ausência de prova hábil a comprovar a insuficiência financeira - Decisão mantida - Recurso não provido. (TJSP - AI 2287278-55.2022.8.26.0000 - Itapeva - 5a CDPriv. - Rel. Moreira Viegas - DJe 23.02.2023 )”

Diante do exposto, o parecer é pelo desprovimento do vertente agravo de instrumento.”. (id. 201568194)

Nesse contexto, filio-me a corrente a qual entende que, a concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (destaquei)

Esclareço, por oportuno que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 18/10/2017)

Assim, não visualizo elemento mínimo probatório, que demonstre que a parte agravante está, de fato, na situação a que se refere o artigo 98 do Novo Código de Processo Civil; eis que a situação que enseja a concessão de gratuidade da justiça se verifica pelos ganhos e gastos no dia a dia, os quais seria possível depreender que os gastos das despesas mensais a impeçam de pagar as custas, as despesas e os honorários do processo, o que não restou comprovado.

Assim, os argumentos expendidos e os demais elementos constantes do recurso não são suficientes para ensejar, o deferimento da concessão dos benefícios da justiça gratuita; ademais, o juízo de piso concedeu o parcelamento das custas, o que, não bloqueia o acesso à justiça da parte.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/1973 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. 3. Considerada a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência jurídica da parte, é facultado ao juízo, para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça, investigar a real situação financeira do requerente. Precedentes. 4. No caso, o Tribunal a quo entendeu que os documentos constantes dos autos demonstram a existência de patrimônio valioso e o auferimento de renda mensal incompatíveis com o alegado estado de necessidade para fins de concessão do benefício pretendido. A modificação de tal entendimento demandaria a análise do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1059924/SP (2017/0039184-8), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019)

Ante o exposto e, em consonância com o Parecer Ministerial, conheço do presente recurso, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024